Tribunal: TJPA
Processo: 0804536-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804536-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MEDICOS ASSOCIADOS AVILA, PINHEIRO & PONTES SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE PARTICULARES. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por AMAZ Saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará em Ação Monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de contrato firmado exclusivamente entre a agravante e a organização social Pró-Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar em demanda ajuizada por terceiro contra organização social, gestora de unidade pública de saúde, com fundamento em contrato de prestação de serviços firmado exclusivamente entre o particular e a entidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores afasta a responsabilidade do ente público por débitos contraídos diretamente por organizações sociais contratadas para gestão de serviços públicos, salvo quando houver previsão legal ou contratual expressa de responsabilidade solidária, o que não se verifica no caso concreto.

A ausência de cláusula contratual atribuindo ao Estado do Pará responsabilidade por obrigações assumidas pela Pró-Saúde junto a terceiros impede sua responsabilização, em consonância com o art. 265 do Código Civil, que dispõe que a solidariedade não se presume.

A alegação de eventual falha na fiscalização contratual não foi suscitada na origem nem no Agravo de Instrumento, tratando-se de inovação recursal indevida, sendo vedada sua análise em sede de Agravo Interno.

O voto condutor, ao reafirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, atendeu aos requisitos legais de fundamentação, enfrentando adequadamente as teses recursais, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado não responde solidariamente por obrigações assumidas por organização social contratada, salvo previsão legal ou contratual expressa.

A ausência de cláusula contratual e de participação do ente público na avença firmada entre particular e organização social afasta sua legitimidade passiva.

A alegação de omissão na fiscalização do contrato de gestão deve ser deduzida oportunamente na instância adequada, sendo incabível sua análise como inovação em sede de Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021 e 700; CC/2002, art. 265; Lei nº 9.637/1998, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; TJPA, AI nº 0812875-02.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 10.06.2024; TJ-SP, AI nº 2164434-11.2019.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 28.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804536-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
AMAZ SAÚDE

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22931487)

interposto por
AMAZ SAÚDE
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22422559 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão do 1º grau que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, na Ação Monitória de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a responsabilidade solidária, de fato, só é possível se advinda de lei ou prevista em contrato.
In casu
, inexiste norma legal atribuindo solidariedade ao Estado com os prestadores de serviços públicos. Ocorre que existe uma exceção e é aqui onde justamente paira os princípios de segurança jurídica e justiça contratual perquirida nos autos, eis que artigo 9º da Lei nº 9.637/1998 expressamente prevê a responsabilidade solidária do Estado pelos atos das organizações sociais que violem direitos de terceiros.

Art. 9º. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

Como se demonstra, a retirada do Estado do polo passivo da demanda não pode, data máxima vênia, ocorrer de forma automática, cabendo ao mesmo provar, perante o juízo de 1° grau, ter exercido a fiscalização em face da OSS acionada e sobretudo, ter dado ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Dito isso, considerando que a demanda de origem se trata de uma demanda de conhecimento disposta por ação monitória, o Estado deve provar perante o Juízo de 1° grau ter cumprido a integralidade do artigo 9º da Lei nº 9.637/1998 sob pena de responsabilidade solidária.

Afirma que, o Estado deve permanecer no polo passivo da Ação Monitória, para que, perante o Juízo de 1º grau, prove ter fiscalizado a OSS contratada, sob pena de responsabilidade solidária.

Fundamenta que, a jurisprudência desse C. TJPA em similar caso concreto envolvendo o Estado e sua OSS, é favorável aos argumentos trazidos em sede recursal pelo ora Agravante.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23482355), na ocasião o Agravado expõe que, o Estado do Pará não é parte legitima para figurar no polo passivo desta ação, ante a sua impossibilidade de responder pelas obrigações atribuídas à empresa Pró-Saúde.

Argumenta que, em razão da estrutura do contrato de gestão, que se encontra inteiramente subsumido às regras do direito administrativo, existe apenas um regime de cooperação entre a OS e o ente público para a execução do contrato de gestão com o cumprimento de seu objeto.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão do 1º grau que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, na Ação Monitória de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22422559):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

A questão central do presente recurso versa quanto o acerto ou não da decisão proferida pelo juízo a quo que, nos autos da Ação Monitória reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado Estado do Pará e declarou a incompetência absoluta do Juízo da Fazenda.

A decisão agravada excluiu o Estado do Pará da lide, por entender que inexiste responsabilidade que lhe cabe na relação negocial firmada entre a agravante e a Pró Saúde no contrato de prestação de serviços.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o art. 700 do CPC, a Ação Monitória pode ser proposta com base em documento escrito, ainda que sem eficácia de título executivo. Trata-se de um meio processual colocado à disposição do credor de quantia certa, que comprova seu crédito por meio de documento escrito, com o intuito de obter mandado de pagamento para satisfação de seu direito.

In casu, ao examinar a documentação juntada aos autos da ação em trâmite no juízo de primeira instância, verifico que a agravante e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Médicos de Neurocirurgia.

Contudo, tal contrato não contém cláusula que atribua ao Estado do Pará qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

Sendo a Pró-Saúde uma pessoa jurídica distinta do ente público, ela é a única responsável pelo cumprimento das obrigações que contrai perante seus fornecedores e prestadores de serviços.

Assim, inexiste fundamento legal para responsabilizar o Estado do Pará por dívidas contraídas pela Pró-Saúde, mesmo que esta tenha celebrado com o ente estatal contratos de gestão hospitalar.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, conforme demonstram os precedentes transcritos a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO. CONTRATO CELEBRADO DIRETAMENTE ENTRE A AGRAVANTE E A PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PACTUAÇÃO QUE NÃO PREVÊ A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Saalt Serviços de Anestesiologia de Altamira Ltda em desfavor de Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e do Estado do Pará, excluiu o Estado do Pará do polo passivo da referida ação; II – Compulsando a documentação existente na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que a agravante e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia, no qual não consta qualquer cláusula prevendo a responsabilidade do Estado do Pará por eventuais inadimplementos da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar; III - Destarte, sendo a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar uma pessoa jurídica diferente do ente público, contrai prestações perante fornecedores de produtos e prestadores de serviços, passando, evidentemente, a responder diretamente pelo cumprimento de suas obrigações; IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128750220238140000 20164871, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.AÇÃO DE EXECUÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO FIRMADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A CONTRATADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO QUE CONTRATA EMPRESA GESTORA (COEXECUTADA) PARA GERIR HOSPITAL. COMODATO E RESPONSABILIDADE DO ORGÃO GESTOR EM FACE DA LEI Nº 8.666/93. INTELIGÊNCIA DO ART. 71, § 1º, DO LEI DE LICITAÇÕES. NÃO VERIFICADA CULPA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO, O QUAL NÃO PARTICIPOU, NEM TEVE CIÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES ENTRE A CONTRATADA E A CONCESSIONÁRIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. ACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIRAM O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO EMBARGANTE.(TJ-RS - AC: 50001704220198210071 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 10/11/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)”

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO. Notas fiscais que deixaram de ser pagas no âmbito de relação contratual referentes a compra e venda de medicamentos e utensílios hospitalares.Demanda ajuizada contra organização social sem fins lucrativos, responsável pela gestão de hospital municipal.Sentença de procedência condenou a ré ao pagamento dos valores das notas fiscais, corrigidas monetariamente desde cada vencimento e acrescida de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Recurso da parte autora. Impugnação a gratuidade de justiça afastada, ante a ausência de documentos que justifiquem a revogação da medida. Ônus que incumbia à impugnante. Consectários legais devidamente fixados. Recurso da ré.Rejeição da preliminar de denunciação da lide ao Município do Rio de Janeiro, sob fundamento de falta dos repasses que cobririam as despesas com a administração do nosocômio. A parceria com o poder público por meio de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros. Sentença de procedência mantida.Conhecimento e não provimento dos recursos. (TJ-RJ - APL: 01673383020198190001, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 26/11/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA –Contrato de prestação de serviços médicos celebrado com Organização Social - Decisão que acolheu preliminar e determinou a exclusão de Município de Sorocaba do polo passivo da demanda – Insurgência da autora – Descabimento - Ilegitimidade passiva do Município, ante a ausência de previsão contratual de sua responsabilidade solidária, que não se presume – Ausência de comprovação de falha na fiscalização do cumprimento do objeto do contrato de gestão por parte do ente público – Contrato de gestão pactuado entre Município e Instituto requerido que afasta a responsabilidade daquele por inadimplemento de dívida contraída pelo contratado, em nome próprio, junto a terceiros na prestação do serviço público gerido – Decisão mantida– RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21644341120198260000 SP 2164434-11.2019.8.26.0000, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 28/08/2019, 11ª Câmara de

Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

Por seu turno, o art. 265 do Código Civil é claro ao dispor que “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.

Sendo assim, para que houvesse responsabilidade subsidiária e, consequentemente, legitimidade passiva do Estado do Pará na Ação Monitória, seria imprescindível a existência de mandamento legal ou pacto entre as partes, o que não ocorre no presente caso, pois o Estado sequer teve participação nas negociações do contrato celebrado entre as partes.

Diante disso, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume os termos da decisão vergastada, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter os termos da decisão de 1º grau que reconhece a ilegitimidade passiva do Estado do Pará na presente ação.

Destaca-se que, não há, no contrato, cláusula atribuindo ao Estado do Pará qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. A Pró-Saúde, por ser pessoa jurídica autônoma, responde sozinha por suas obrigações.

Sobre isso:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO. CONTRATO CELEBRADO DIRETAMENTE ENTRE A AGRAVANTE E A PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PACTUAÇÃO QUE NÃO PREVÊ A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Saalt Serviços de Anestesiologia de Altamira Ltda em desfavor de Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e do Estado do Pará, excluiu o Estado do Pará do polo passivo da referida ação; II – Compulsando a documentação existente na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que a agravante e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia, no qual não consta qualquer cláusula prevendo a responsabilidade do Estado do Pará por eventuais inadimplementos da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar; III - Destarte, sendo a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar uma pessoa jurídica diferente do ente público, contrai prestações perante fornecedores de produtos e prestadores de serviços, passando, evidentemente, a responder diretamente pelo cumprimento de suas obrigações; IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128750220238140000 20164871, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Público).

A OS, ao contratar com terceiros (empresas fornecedoras, prestadores de serviço etc.),
atua como ente privado
e
assume, por sua conta e risco
, as obrigações decorrentes desses contratos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22422559, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2025